Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718444-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO CARNEIRO DE FARIAS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença homologou os documentos apresentados e o apelante discute o reconhecimento de negativa de cobertura, questão que extrapola a ação de exibição de documentos. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 12:48:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador